Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726510-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do celular narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), diminuir o quantum de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do recorrente de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, VII, do Código de Processo Penal, 180 do Código Penal, e 5o, LVII, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que não sabia da ilicitude do produto, pois recebeu de sua tia o celular do seu primo que tinha falecido. b) artigo 283 do Código de processo Penal, requerendo o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, VII, do CPP e 180 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “em que pese o esforço argumentativo da Defesa, as provas carreadas aos autos demonstram a ciência do réu quanto à origem espúria do celular adquirido e recebido” (ID 46884311), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025